Tribunal: TJPA
Processo: 0815591-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815591-31.2021.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. CRIME CONTINUADO. PERCENTUAL PARA MAJORAÇÃO FUNDAMENTADO, PORÉM, EM DESACORDO COM A SÚMULA 659, DO STJ. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
NOVA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

A majoração pelo crime continuado deve ser aumentada em 1/6, haja vista terem sido praticados dois crimes, em atenção ao estabelecido na Súmula 659/STJ;

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0815591-31.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada na data de 23 de maio de 2023 pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
ADAILTON CORREA DA SILVA
a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.ª-A, inciso I, combinado com o art. 70, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (roubo majorado pelo porte de arma de fogo, crime continuado e tentativa),
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 6 de dezembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(07/07/2023) requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo da motocicleta; absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quanto à tentativa de roubo do celular; manutenção da condenação por um crime somente e/ou redução da fração de aumento da pena por continuidade delitivo para 1/6.

Em sede de
contrarrazões
(10/07/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, parcialmente provido, apenas para reformar o cálculo do aumento da pena referente à continuidade delitiva.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (31/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento parcial, apenas para modificar a fim de ser alterada a fração de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme vemos pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n.º 15680616, pág.104), Auto de Entrega dos aparelhos celulares Xiaomi e Samsung pertencentes às vítimas Aline de Brito e Vítor Simon (ID n.º 15680599, Pág.17) e Auto de Entrega de uma motocicleta Honda da vítima Obson Cleiton (ID n.º 15680599, Pág.19) e Exame Pericial de Mecanismo e Potencialidade da arma de fogo (ID 15680630, Pág.167/168).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além das testemunhas, policiais municipais e que inclusive presenciaram o assalto das vítimas Aline de Brito e Vítor Simon. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da testemunha Afonso Ferreira Diniz:

“(...)
quando se deparou com o réu Adailton Correa da Silva em uma moto e apontava uma arma de fogo para as duas vitimas (Aline de Brito Pamplona e Vitor Simon Queiroz Andrade), que tiveram seus celulares subtraídos um pouco antes. Disse que foi encontrado os celulares destas vítimas e a carteira e documentos da primeira vítima (Obson Cleiton da Silva), que teve a motocicleta subtraída, dentro de uma mochila que o réu trazia consigo. Disse, também, que na delegacia tomou conhecimento que a motocicleta era roubada (...)
.”
trecho extraído da sentença e de acordo com mídia de disco

Miguel Júnior Souza Almeida, também policial municipal, e que estava em companhia do primeiro policial, declarou:

“(...)
juntamente com o seu colega de farda Afonso Ferreira Diniz, quando visualizou o denunciado Adailton Correa da Silva com uma arma de fogo, que apontava em direção às vítimas (Aline de Brito Pamplona e Vitor Simon Queiroz Andrade) , as quais tiveram os celulares subtraídos um pouco antes. Afirmou, também, que todas as vítimas reconheceram o denunciado na delegacia. Disse que somente tomou conhecimento que havia mais outra vítima (Obson Cleiton da Silva) na delegacia, quando esta compareceu para denunciar o roubo de sua motocicleta, posto que no momento da prisão o réu disse que a moto pertencia ao seu tio. (...)
.”
trecho extraído da sentença e de acordo com mídia de disco

Constato que nenhum dos ofendidos prestaram depoimentos em juízo, apenas na fase do inquérito policial.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos ofendidos produzidos perante a autoridade policial. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. Os seus depoimentos são firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado com as provas técnicas juntados.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. A menoridade relativa dos acusados não foi submetida à apreciação da Corte antecedente, o que caracteriza a ausência de prequestionamento e impede a admissibilidade do recurso especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem a ação; as três vítimas descreveram os fatos e quais objetos roubados, e que lhes foram depois devolvidos. Os policiais que efetuaram o flagrante também presenciaram o fato e declararam recuperaram os bens das vítimas: dois celulares e uma motocicleta que estavam de posse do recorrente no momento do fato.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
porém, caberia à parte ter apresentado provas de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem,

Não obstante, o recorrente não apresentou qualquer versão de defesa e/ou testemunhas durante o processo, com o objetivo de afastar as provas produzidas pela acusação.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

II – DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E/OU REFORMA DO CÁLCULO DO AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Alega a defesa do apelante que não houve continuidade delitiva pois não há provas do delito de roubo do celular, com base no depoimento policial.

Não podemos aceitar essa tese, pois o roubo do celular foi comprovado tanto pela oitiva das vítimas Aline de Brito Pamplona e Vítor Simon Queiroz Andrade, inclusive com auto de apresentação e apreensão e auto de entrega dos referidos objetos. Em seus depoimentos as vítimas relataram ter sido o apelante quem os rendeu e lhe entregaram seus celulares sob ameaça de arma de fogo. Embora não tenham sido ouvidos em juízo, suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas que presenciaram o momento do delito, prenderam o recorrente em flagrante e recuperaram os celulares, os mesmos descritos no auto de entrega.

Ao chegarem na delegacia de polícia depararam-se com o ofendido Obson Cleiton da Silva que naquele momento estava realizando o B.O.P. por roubo de sua motocicleta, quando esta chega com as testemunhas, as demais vítimas e o recorrente, preso em flagrante. Como declarara na ocorrência, naquele dia e um pouco antes, havia roubado sua motocicleta. Reconhecendo o recorrente como o autor do delito.

No caso presente, destaco que inclusive a moto estava sendo utilizada como instrumento de auxílio do crime. Assim, está bem configurado o crime continuado, que na dicção do ar. 71, do CP ocorre
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro...”

Quanto à continuidade delitiva, dou razão ao parecer da Douta Procuradora de Justiça que defende que a majoração deve seguir ao parâmetro objetivo já recorrente nos Tribunais Superiores, notadamente o STJ para quem o aumento da fração segue a quantidade de crimes praticados. Como foram praticados 2 crimes, a fração correta seria 1/6. Esses julgados cristalizaram-se na Súmula 659, do próprio STJ que dita
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Assim, considerando o aumento de 1/6 para o crime continuado ao caso concreto,
fixo a pena em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Há causa de diminuição da pena pela tentativa, que manterei no percentual fixado pelo Magistrado a quo – 1/3, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Como a pena final registrada pelo Magistrado a quo foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, mantenho a pena neste valor, por ser mais benéfico ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
redimensionar a pena definitiva que, porém,, será mantida em definitivo em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
,
consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024